Tribunal: TJMT
Processo: 0020653-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020653-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA HAYASHIDA - CPF: 947.456.411-68 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELANTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), THAIS REGINA RETORE - CPF: 003.235.231-02 (ADVOGADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - MULTA PREVISTA EM CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PARTE INADIMPLENTE - DESPESAS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alegações que remontem à burocracia de órgãos públicos, crise econômica na construção civil e escassez de mão de obra, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.

2. Restando incontroversa a mora da incorporadora e construtora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida.

3. Havendo previsão de multa no contrato celebrado entre as partes por descumprimento no prazo de entrega do imóvel, deve a inadimplente parte arcar com sua obrigação em favor da parte prejudicada.

4. Consoante o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Devolução de Quantias Pagas, combinado com Indenização por Danos Materiais e Morais e com Pedido de Antecipação de Tutela” n.o
0020653-58.2016.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
MILENA HAYASHIDA
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida, determinando que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito; condenando a ré ao ressarcimento integral dos valores recebidos da autora, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso; condenando a ré ao pagamento de multa penal equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação; bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 82 bem como § 2.o do artigo 85, todos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que o caso em apreço não se trata de um risco normal do empreendimento mas, sim, uma situação atípica do mercado, ocasionado por permissivos do poder público.

Menciona acerca da ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, quais sejam, burocracia de órgãos públicos, crise econômica na construção civil e escassez de mão de obra, alegando que tais razões caracterizam o justo motivo da prorrogação do prazo da obra; bem como que eventual atraso por si só, não configura violação aos preceitos consumeristas, não havendo falar em dever de indenizar.

Aponta que, em verdade, ocorreu arrependimento pela apelada na aquisição do imóvel e por não se tratar de culpa exclusiva da empresa, cita acerca da legalidade de retenção de uma porcentagem do montante já pago pelo adquirente do imóvel, tendo em vista os gastos para vender o imóvel e a sua manutenção, pugnando pelo afastamento da devolução da devolução integral dos valores pagos.

Aduz que a apelada, em sede de primeiro grau, teve o acolhimento parcial de seus pedidos, havendo sucumbência de ambas as partes, devendo, portanto, cada parte arcar com parte das custas e parte dos honorários advocatícios.

Cita ainda que a apelada não faz jus a qualquer ressarcimento a título de multa penal em 10% (dez por cento), na medida em que restou devidamente justificada a prorrogação da data de entrega do empreendimento, bem como que o referido pedido de rescisão de contrato se deu por iniciativa da compradora.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 117150465), deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante Certidão de Decurso de Prazo anexo (id. 117171494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Devolução de Quantias Pagas, combinado com Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela” n.o 0020653-58.2016.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida determinando que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito; condenando a ré ao ressarcimento integral dos valores recebidos da autora, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso; condenando a ré ao pagamento de multa penal equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação; bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 82 bem como § 2.o do artigo 85, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido em 09 de fevereiro de 2015 a unidade 09, quadra 02 do empreendimento residencial Pacem, por meio do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção e Outras Avenças, entabulado com a apelante.

Enfatiza que no contrato firmado consta, em sua cláusula oitava, mais precisamente no item 8.1, que o prazo de entrega do imóvel seria até o dia 15 de maio de 2015, com carência de até 06 (seis) meses de atraso.

Menciona que em 28 de janeiro de 2016, dois meses após o término do prazo final da obra, considerando os 06 (seis) meses de carência, formalizaram Termo Aditivo ao referido contrato, onde a apelante se comprometeu a entregar o empreendimento em 15 de maio de 2016, sendo, tal prazo, descumprido pela construtora e incorporadora.

Diante de tais fatos, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de ser ressarcida dos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, entendendo que “
diante do comprovado atraso na entrega da obra, muito além do prazo de tolerância contratualmente previsto, resta demonstrado de forma suficiente que a rescisão ocorreu por culpa da ré
”.

Irresignada, a construtora e incorporadora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo acerca da ausência de sua responsabilidade diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, quais sejam, burocracia de órgãos públicos, crise econômica na construção civil e escassez de mão de obra, bem como que eventual atraso por si só, não configura violação aos preceitos consumeristas.

Contudo, não procede o inconformismo apresentado pela apelante, uma vez que escassez de mão de obra, burocracia de órgãos públicos e crise econômica na construção civil, não se traduzem em eventos fortuitos ou de força maior, tratando-se de fortuito interno, pois se encontram na margem de previsibilidade inerente à atividade econômica desenvolvida.

Assim, havendo previsão de multa no contrato celebrado entre as partes por descumprimento no prazo de entrega do imóvel, deve a parte inadimplente arcar com sua obrigação em favor da parte prejudicada.

Ademais, trata a apelante de empresa de grande experiência no mercado de incorporação, a qual, portanto, não poderia ignorar os fatores erroneamente apontados como caso fortuito e/ou força maior.

Desta forma, a alegação de burocracia de órgãos públicos, crise econômica na construção civil e escassez de mão de obra, provocado pelo aquecimento da construção civil no Estado, trata-se de evento completamente previsível, principalmente à época do lançamento do empreendimento.

Assim, não é admissível que a construtora transfira aos compradores os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos pela mesma na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis. Ao caso, importa colacionar o disposto no artigo 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante incisos I e II do § 3.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, é inadmissível que os riscos da atividade empresarial e os prejuízos decorrentes de falha no planejamento da apelante sejam repassados ao consumidor, tornando-o o único prejudicado por fatos inteiramente alheios a sua esfera de controle.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado; é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA -
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO
-
NÃO COMPROVAÇÃO
- DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, em que pese a construtora tenha provado que o prazo para conclusão e entrega do imóvel foi prorrogado de 15 (quinze) para 36 (trinta e seis) meses, mesmo assim, o imóvel foi entregue com quatro meses de atraso, o que, por si só, justifica o pedido indenizatório por danos morais. 2 - Não há falar em caso fortuito em virtude do excesso de burocracia para o registro ou emissão da certidão de "habite-se”, e em razão da escassez de material e de mão-de-obra, além do excesso de chuvas. Sabedora de que os atos registrais demandam tempo, competia à construtora se precaver dos prazos contratuais e providenciar o registro com antecedência, o que não foi observado. 3 -
Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio
. 4 - Inexiste razão para nova redução do quantum indenizatório se na decisão monocrática recorrida foram sopesados os critérios objetivos do caso concreto, ou seja, considerou-se a profissão da consumidora, que é promotora de vendas, o tempo de atraso de 04 (quatro) meses e a finalidade do imóvel para a locação, circunstâncias essas que justificam o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJMT - N.U 0048132-60.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇAO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA -
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
- LUCROS CESSANTES - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO PRESUMÍVEL - TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ - INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA -
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
- EXCLUDENTES -
NÃO CONFIGURAÇÃO
- DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A dialeticidade recursal pressupõe que o recurso demonstre as razões que sustentam a pretensão de reforma da decisão, como ocorrido na espécie.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado na espécie, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas
. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora. O atraso de quase dois anos na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. (TJMT - N.U 0023237-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Diante do exposto, considerando que a parte ré e apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como que deixou de apresentar documentos hábeis a corroborar as suas alegações, não há como acolher a tese recursal.

Ainda, considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte ré ante o atraso na entrega do empreendimento e ainda a Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que é devido a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de modo integral.

Ademais, há de ser efetivado o disposto no item 19.4 do contrato entabulado, que impõe à parte que der causa à rescisão contratual, no caso, a apelante, o pagamento de multa rescisória à razão de 10% (dez por cento) do valor do contrato, devidamente atualizado com base nos índices ora contratados (id. 117147995 - Pág. 56).

Por fim, considerando que a parte apelada e autora decaiu nos pedidos referentes ao ressarcimento de aluguéis, taxas condominiais e IPTU do imóvel locado; restituição dos valores gastos com aquisição de placas solares bem como indenização por danos morais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes os ônus sucumbenciais (custas, despesas processuais e honorários advocatícios), na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte apelada e 70% (setenta por cento) para a parte apelante.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto para distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte apelada e 70% (setenta por cento) para a parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022